Tribunal: STF
Processo: ARE 1391606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO. METODOLOGIA PREVISTA NO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713. APLICABILIDADE. Ô NUS DA PROVA. ART. 373, I e II DO NCPC.



    1- Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento pela ela apresentado.



    2 - Como fundamento do recurso, o Recorrente sustenta a necessidade de apresentação dos seguintes documentos por parte dos interessados para permitir a apuração de qualquer valor: (i) documentação comprobatória de todos os valores recebidos na reclamação trabalhista e data do recebimento; (ii) indicação do montante correspondente a cada mês e exato período a que se referem os valores recebidos e (iii) o total dos rendimentos tributáveis recebidos em cada época, mediante apresentação de cópia das declarações de imposto de renda referentes ao período que se estende entre 1985 e 1991. A Fazenda Nacional assevera, ainda, não possuir arquivo contendo declarações de imposto de renda que compreenda o período entre 1985 e 1991, razão pela qual não pode apurar corretamente qualquer valor passível de repetição.



    3 - Em contrarrazões, a parte agravada defende os fundamentos da decisão agravada para insistir no desprovimento do apelo, ressaltando que, em diversos outros processos análogos, a Agravante apresentou metodologia de cálculo alternativa, chegando, então, às diferenças devidas. Afinal, não há qualquer dúvida de que os valores pagos pelos substituídos na RT 575/90 a título de IRRF foram superiores aos devidos, se observada a metodologia deferida no Mandado de Segurança, de modo que, imperioso se faz cumprir a ordem judicial e apurar as diferenças devidas, ainda que seja por arbitramento.



    4 - In casu, verifica-se que ambas as partes relatam a impossibilidade de apresentação das declarações de imposto de renda em razão do transcurso de prazo superior a 20 anos.



    5 - Nos termos do art. 333, I e II, do CPC/73 (com correspondência no art. 373, I e II, do CPC/15), é possível concluir que o ônus probatório incumbe ao autor quando se tratar de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré quando versar sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Contudo, a referida regra de distribuição do ônus probatório deve ser excepcionada quando a elaboração dos cálculos depender de dados que estejam em poder da parte executada ou de terceiro, e, consequentemente imponham demasiado ônus a uma das partes, em conformidade com o disposto nos arts. 373, §§1º e 2º e. 524, §§3º e 4º, ambos do CPC/15. De qualquer modo, esse abrandamento do rigor da literalidade do art. 373 depende de condições particulares do caso concreto que, na evolução do processo, permitam um juízo de verossimilhança em torno da versão de uma das partes, capaz de sugerir, de antemão, a possibilidade de o fato ter ocorrido tal como afirma o litigante a que toca o ônus da prova, mas que, nas circunstâncias, evidencie menos capacidade a esclarecê-lo por completo.



    6 - À luz de princípios inspirados no ideal de um processo justo, comprometido sobretudo com os deveres de boa-fé e lealdade que transformam os litigantes em cooperadores do juiz no aprimoramento da boa prestação jurisdicional, verifica-se que a parte agravante pode lançar mão da metodologia semelhante à do art. 12-A da Lei n.º 7.713/88, com redação da Lei n.º 12.350/2010, para elaboração dos cálculos relativos ao cumprimento da determinação contida no mandamus.



      7- Agravo interno interposto pela União Federal/Fazenda Nacional não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente